Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719998-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDES MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLEIDES MONTEIRO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0722028-48.2020.8.07.0001, em que litiga com KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que ao rejeitar os embargos de declaração, afastou a necessidade de intimação pessoal da parte para a incidência da multa cominatória por entender que a indicação de bens à penhora não é obrigação personalíssima e que, como quem possui a capacidade postulatória para se manifestar nos autos é o advogado da parte, que, dentro das responsabilidades inerentes de sua profissão, deve se comunicar com a parte que representa e garantir o atendimento aos comandos judiciais (ID 125577761). Em suas razões recursais a agravante assevera, em síntese, que para a incidência da multa em análise se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, na forma do que dispõe a súmula 410/STJ. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36458757). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A controvérsia dos autos, dessa forma, cinge-se em determinar se há a necessidade de intimação pessoal da parte para a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que há a necessidade de intimação pessoal da parte para a cobrança de astreintes, no caso de descumprimento de obrigação de fazer: Súmula 410 – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Analisando a jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania, constata-se que o verbete sumular vem sendo reafirmado, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.o 11.232/05 e do Código de Processo Civil, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à aplicação da multa à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator